Tribunal: TJMT
Processo: 1003657-14.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003657-14.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEVERTON GIMENES DOS SANTOS - CPF: 021.827.291-00 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE TV POR ASSINATURA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO –MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de serviço não contratado, é legítimo o dever de ressarcir e indenizar.

A indenização por dano moral não comporta majoração, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na indenização por danos morais,
a
incidência dos juros de mora se dá a partir do evento danoso. Inteligência da Súmula 54 do STJ.

Quanto à repetição do indébito (dano material), os juros de mora devem ocorrer a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ).

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório devem ser majorados, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003657-14.2018.8.11.0003

APELANTE:

JEVERTON GIMENES DOS SANTOS

APELADO:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEVERTON GIMENES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MMo Juiz André Mauricio Lopes Priol
i, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1003657-14.2018.8.11.0003
, proposta em desfavor de
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
,
que julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar inexistente o débito referente ao contrato SKY TV 141041538, e condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, desde a citação. Além disso, ainda determinou a restituição do indébito, em dobro, a ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético. Consequentemente, concedeu a tutela de urgência, para determinar o cancelamento do desconto da TV por assinatura.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o).

O apelante, em suas razões recursais, almeja que a indenização por danos morais seja majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que ele ficou privado do seu salário, cujo valor na época era de R$1.072,07 (um mil, setenta e dois reais e sete centavos), no entanto, a apelada debitou de sua conta corrente o importe de R$497,00 (quatrocentos e noventa e sete reais), situação que culminou em prejuízo do próprio sustento, bem como de honrar com seus compromissos.

Além disso, almeja a alteração do termo inicial dos juros de mora, devendo, no caso do dano moral, ocorrer desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e quanto ao dano material, que os juros e a correção monetária incidam desde o efetivo prejuízo/evento danoso, consoante as Súmulas 43 e 54 do STJ, respectivamente.

Por fim, requer a majoração da verba sucumbencial e dos honorários recursais (id. 80711261).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pela revogação do benefício da assistência judiciária, sob o argumento que o recorrente não juntou aos autos qualquer documento que ateste seu exercício profissional e seus rendimentos mensais.

No mérito, informa que realizou o cancelamento da assinatura, mas não possui autonomia para cessar as cobranças de cartão de crédito, pois tal operação cabe à instituição financeira responsável pela administração do cartão.

Por outro lado, aduz que a situação relatada nos autos não configura abalo moral, mas sim mero dissabor, que não afronta os direitos de personalidade da parte recorrente, até mesmo porque inexiste qualquer prova de vexame ou constrangimento. Alega que também foi vítima de fraude, sendo que o fornecedor não pode ser responsabilizado por danos ocasionados por terceiro.

Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença nos patamares fixados (id. 80711264).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 81180966 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em revogação do benefício da assistência judiciária, visto que o apelado não trouxe aos autos qualquer elemento que ateste o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuita deferida pelo magistrado de primeiro grau.

Ademais, é possível vislumbrar dos autos que o apelante aufere uma renda líquida de R$1.072,07 (um mil, setenta e dois reais e sete centavos) (id. 80711208 - Pág. 1), concluindo-se, pois, pela manutenção do referido benefício.

Cinge a controvérsia a verificar se é caso de majorar a indenização por danos morais arbitrada em R$6.000,00 (seis mil reais), em decorrência da cobrança indevida do contrato SKY TV 141041538, onde a ré debitou da conta corrente do autor o importe de R$494,27 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos), bem ainda se comporta alteração o termo inicial dos juros e da correção monetária quanto às indenizações fixadas, além da majoração dos honorários de sucumbência e recursal.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que o apelante alegou que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante a empresa apelada; em contrapartida, esta aduz que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros.

Observa-se que em razão desse serviço não contratado, o autor-apelante teve debitado de sua conta corrente o importe de R$494,27 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) (id. 80711207 - Pág. 1), situação que o impediu de honrar com outros compromissos financeiros.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pelo autor, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Portanto, reconhecida, na sentença, a falha na prestação de serviço, mostra-se perfeitamente devido o dano moral, até mesmo porque restou comprovado nos autos que o recorrente foi obrigado a pagar por um serviço que não solicitou e nem mesmo utilizou, ao passo que a prestadora de serviços demandada não se desincumbiu do seu mister probatório,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, trago a lume o seguinte julgado desta egrégia Câmara julgadora, em caso absolutamente análogo aos autos,
verbis
:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL –
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA MEDIANTE FRAUDE – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM PELO DANO EXTRAPATRIMONIAL FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, a má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de serviço de TV por assinatura em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Na espécie, tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, respectivamente, ambas do STJ. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve se dar com base no valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.”
(N.U 1000653-36.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada em R$6.000,00 (seis mil reais), deve ser mantida, já que em consonância com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça em casos análogos, a exemplo do já mencionado RAC 1000653-36.2019.8.11.0034, de relatoria do e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha (R$5.000,00).

No mesmo sentido:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO TELEFÔNICO “OI NET MÓVEL” – NÃO COMPROVAÇÃO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO “OI TV” – AUSÊNCIA DE PROVA PELA RÉ – ATO ILÍCITO – COBRANÇA IMOTIVADA – DEVER DE REPARAR –
VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EVENTO DANOSO E DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. A alegação da autora de que cancelou o plano telefônico contratado requer a prova correspondente. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Mais ainda se a empresa não prova que agiu diligentemente na conferência dos dados do cliente para evitar irregularidades e responsabilizações futuras, advindas do risco da própria atividade econômica que desenvolve.
Mantém-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súm. n. 362 do STJ)”.
(N.U 1002039-68.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Quanto aos juros, consigna-se que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, efetivamente, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54 DO STJ)
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara Cível.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.
”

(N.U 0004805-51.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

E quanto à indenização por danos materiais, os juros de mora são contados a partir da citação, consoante art. 405 do Código Civil
[1]
e a correção monetária desde o desembolso, segundo a Súmula 43 do STJ
[2]
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA - TARIFA DE ADIANTAMENTO AO DEPOSITANTE RELATIVOS A DÉBITOS PENDENTES DA OPERAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL DO ANO DE 2015 – ENCARGO SUBJACENTE - SERVIÇO ATRELADO À OPERAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – RESOLUÇÃO 3.919/2010 DO BACEN - CESSÃO DE TODO O CRÉDITO RELATIVO À OPERAÇÃO (CHEQUE ESPECIAL) A TERCEIRO EM 2018 – NOTIFICAÇÃO DA CORRENTISTA – AUSÊNCIA DE RESSALVAS QUANTO À SUBSISTÊNCIA DE QUALQUER OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA À CEDIDA - PACTUAÇÃO DE ACORDO ENTRE A CORRENTISTA E O CESSIONÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE VALORES REFERENTES A ACESSÓRIOS DE CRÉDITOS JÁ CEDIDOS – ART.287 DO CC/2002 – NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DESCONTO DE VALORES NÃO VULTOSOS – MERO DISSABOR – AUSÊNCIA DE AFRONTA À HONRA OBJETIVA OU SUBJETIVA DA CORRENTISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo a Resolução no 3.919/2010 do BACEN, a chamada tarifa de adiantamento à depositante refere-se à adesão a serviço de cobertura em caráter emergencial de saldo devedor em conta de depósito à vista e de excesso sobre o limite previamente pactuado de cheque especial, de modo que os valores a serem descontados no saldo da conta bancária sob tal rubrica, serão meros acessórios do crédito da operação principal, qual seja, a avença do cheque especial. Assim, considerada a regra do art.287 do CPC/15, se o banco credor de operação de principal (cheque especial) cede integralmente a terceiro o respectivo crédito, sem qualquer ressalva quanto à subsistência de possíveis créditos acessórios, e o cessionário firma com a devedora um acordo para saldar tal débito, não mais poderá o banco cedente descontar do saldo da conta bancária da correntista valores sob a rubrica tarifa de adiantamento à depositante por pendências relativas a períodos contratuais anteriores à mencionada cessão.
Sendo indevidos tais descontos
, devem seus respectivos valores serem restituídos de forma simples à correntista,
corrigidos a partir de cada desembolso (desconto) e acrescidos de juros de mora desde a citação
. Se, além de os descontos indevidos em conta – os quais serão oportunamente devolvidos – não terem sido vultosos e não houve qualquer outro desdobramento de maior gravidade, são incapazes de violar a honra objetiva ou subjetiva da correntista, não havendo se falar em dano moral indenizável.”
(N.U 0044112-31.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 11/04/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – DEFESA DE ATO INDIVIDUAL DO CORRETOR E NÃO DA SEGURADORA – REJEIÇÃO – SEGURADORA QUE FAZ PARTE DA CADEIA NEGOCIAL – INCIDÊNCIA DO CDC – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – SOLIDARIEDADE – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – VALORES DESCONTADOS E/OU RECEBIDOS DE FORMA ILEGAL – VIABILIDADE DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO DA FORMA DOBRADA DE TODOS OS VALORES INDEVIDAMANTE DESCONTADOS –
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO
- DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR CONDIZENTE COM O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA SEGURADORA – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO PROPOSTA PELA CONSUMIDORA. No tocante à alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”, tem-se que ela é descabida, uma vez que, de acordo com a legislação consumerista, visualiza-se a aplicação da teoria da aparência, que induz a solidariedade entre os membros da cadeia do negócio. Em havendo conduta intencional de efetivar descontos indevidos, decorrentes de contratação inexistente, no que tange à cobrança de seguro, cabível a repetição de indébito de forma dobrada de todos os valores descontados,
incidindo correção monetária a partir de cada desembolso.
É patente a caracterização de dano moral decorrente de conduta indevida de seguradora que desconta ilicitamente da conta corrente do consumidor, que não efetivou qualquer contratação que pudesse dar lastro ao mencionado desconto, devendo, em face da ausência de contrato legal, incidir juros moratórios desde o evento danoso. Não há falar em exorbitância, em que é ínfimo o “quantum” fixado a título de dano moral, quando ele observa o critério pedagógico da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando coibir a conduta ilícita e, por outro lado, o enriquecimento sem causa.”
(N.U 1005322-02.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

No tocante aos
honorários advocatícios
, é cediço que se deve levar em conta a dedicação
do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido pelos patronos legalmente constituídos.

No caso dos autos, tem-se que os honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, correspondem aproximadamente à quantia de R$1.048,28 (um mil, quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), sem a devida atualização.

Logo, o montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2o do CPC.

Desse modo, considerando o zelo profissional, além do trabalho realizado pelo advogado, entendo que os honorários advocatícios devem ser majorados para
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar:

a)

Quanto à indenização por danos morais,
a
incidência dos juros de mora se dê a partir do evento danoso;

b)

Quanto à indenização por danos materiais, os juros de mora se deem partir da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ);

c)

Que os honorários de sucumbência sejam majorados para 20% sobre o valor da condenação.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do CPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do CPC, e outra porque incabível em caso de parcial provimento do recurso.

É como voto.

[1]
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

[2]
Súmula 43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021